Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. PRÊMIO DE SEGURO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. A competência para a execução de prêmio de seguro empresarial é a do local de domicílio do executado, na forma do artigo 781, I, do CPC.
2. No entanto, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes.
3. Em conformidade com o enunciado de súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.